Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC/2015), tendo em vista não se enquadrar a decisão recorrida, que determinou a emenda à inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”, em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a possibilidade de interpretação extensiva ao rol do art. 1.015, haja vista o entendimento recente do STJ, por ocasião do julgamento do RESP 1.704.520/MT, processado sob o rito dos recursos repetitivos. Desse modo, defende o cabimento do agravo de instrumento interposto, seja por conta de estar a matéria agravada no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela não taxatividade deste rol. Sustenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e deve ser comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, razão pela qual encontram-se preenchidos os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão. Postula, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento interposto. Determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, esta não foi localizada no endereço apontado. Por intermédio do ID n. 22444335, foi certificado pela Secretaria da 7a Turma Cível a prolação de sentença no processo de origem (ID n. 78157149, págs. 01/02, processo n. 0731995-20.2020.8.07.0001). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado pela Secretaria da 7a Turma Cível, foi proferida sentença no processo principal n. 0731995-20.2020.8.07.0001, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo interno. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por falta de interesse de agir e descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja averbado no Cartório de Imóveis contrato preliminar de promessa de compra e venda, pois a medida pode ser realizada pela própria parte. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1203531, 07033139220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao Agravo Interno, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator